Tribunal: TJDFT
Processo: 0721029-55.2021.8.07.0003
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CANCELAMENTO DO CARTÃO DE CRÉDITO. NOTIFICAÇÃO ENCAMINHADA NO DIA ANTERIOR. DEFEITO NA INFORMAÇÃO. RESGATE DOS PONTOS DEVIDO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM ARBITRADO COM RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo requerido em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o réu à obrigação de viabilizar o resgate dos pontos do programa de relacionamento pelo autor, bem como a pagar a quantia de R$ 1.000,00 (mil reais), a título de indenização por danos morais. Aduz o recorrente que encaminhou notificação quanto ao cancelamento do cartão de crédito por e-mail, sendo lícito o encerramento da relação em função das cláusulas contratuais admitidas na celebração do negócio jurídico. Aduz não estar configurado dano moral e pleiteia, subsidiariamente, a redução do quantum indenizatório.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 33484753 e 33484754). Contrarrazões apresentadas (ID 33484760).
3. Conforme o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste (artigo 14, § 3o).
4. É cediço que as instituições financeiras não são compelidas a fornecer crédito a quem não atenda aos requisitos objetivos para a sua obtenção, em consonância com suas políticas de crédito. Entretanto, após a concessão, é defeso às instituições financeiras interromper ou suspender o serviço sem notificação prévia.
5. No presente caso, o recorrente encaminhou notificação um dia antes do cancelamento do cartão, contrariando o dever de informação e o próprio contrato de prestação de serviços, que prevê a comunicação do cancelamento injustificado com quinze dias de antecedência.
6. O cancelamento do cartão de crédito com notificação intempestiva configura abuso do direito, o que enseja a condenação por danos morais. Irretocável, portanto, a sentença proferida, inclusive em relação aos juros de mora, deferidos a partir do arbitramento.
7. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Custas recolhidas. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de custas e honorários em favor do patrono do recorrido, estes fixados em 20% sobre o valor da condenação.
8. A súmula de julgamento servirá como acórdão conforme as regras do art. 46 da Lei 9.099/95.